Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-76.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026172-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (AGRAVADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA DEPOSITAR JUDICIALMENTE O VALOR DEVIDO AO EXECUTADO – PERFECTIBILIZAÇÃO DA PENHORA – PEDIDO DE
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO TERCEIRO INTERESSADO –
ART. 855 DO CPC –
IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM VIRTUDE DA SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 857) –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 855 do CPC, é possível a penhora de crédito futuro da parte executada, que se concretiza mediante a intimação do terceiro devedor para depositar judicialmente o valor devido e não pagar diretamente ao executado.

A penhora de crédito não é lançada sobre os bens do terceiro devedor, mas sim, sobre as receitas futuras que a parte executada terá quando da quitação de seu crédito, sendo descabido falar-se em constrição de bens do terceiro devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026172-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADO: JOSÉ THOMÉ PREDIGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra decisão da MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1004198-67.2017.8.11.0040, ajuizada pelo agravante em face de
DARCI SCHERER
, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do terceiro interessado,
JOSÉ THOMÉ PREDIGER.

Nas razões recursais, após contextualizar os fatos antecedentes a decisão agravada, a empresa agravante sustenta que
“o terceiro (devedor do Executado), ao ser intimado, tornou-se depositário dos valores titularizados pelo Executado, devendo, pois, inexoravelmente, cumprir a ordem de depósito dos valores em juízo, consoante a exegese dos arts. 790, inciso III, 855, inciso I, 856, § 2o, e 857, do CPC, combinados com o art. 312 do Código Civil, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se aos efeitos e consequências das decisões proferidas na execução pelo descumprimento de ordem judicial”
(sic)
.

Afirma que “
descumprida a determinação judicial, é perfeitamente admissível o bloqueio de ativos financeiros do terceiro no montante correspondente. Isso porque, vale realçar, não se trata de redirecionar a execução contra terceiro ou estender a ele a responsabilidade patrimonial, mas sim de realizá-la sobre bens do próprio devedor que se encontram em poder de terceiro. Aplica-se, à hipótese, o disposto no art. 790, III, do CPC, o qual é expresso no sentido de que os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros, sujeitam-se igualmente à execução
” (sic).

Defende que “
o terceiro, ao ser intimado para efetuar o depósito dos valores em juízo, se torna, a partir deste momento, depositário judicial da coisa ou quantia devida, com todas as responsabilidades inerentes ao cargo
” (sic).

Aduz que “
exatamente porque o bem não integra propriamente a esfera patrimonial do terceiro – e sim do devedor (titular dos créditos) -, o terceiro tem a obrigação inescusável de cumprir a ordem judicial, efetuando o depósito em juízo na data dos respectivos vencimentos. Não o fazendo, exsurge a possibilidade de compeli-lo a tanto”
(sic).

Argumenta que, diante do poder geral de cautela previsto no artigo 139, incisos III e IV do CPC, o Judiciário deve adotar medidas para garantir a observância imperativa das decisões judiciais.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, “
deferindo o bloqueio de ativos financeiros do Terceiro-Agravado, Sr. JOSÉ THOMÉ PREDIGER, até o valor necessário à garantia do débito exequendo
” (sic) (id. 188998696).

Sem pedido de tutela de urgência (Id. 189233663).

Contraminuta ao instrumental ofertada no Id. Num. 193207691, em que a parte agravada esclarece que “
NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO e nem sucedeu o Executado Darci Scherer”
(sic).

Alega que “
para alcançar o desideratum pretendido pela Agravante, é necessário, como bem posto na r. decisão agravada, que ela lance mão de uma ação autônoma, mesmo porque, nessa demanda, deverá fazer prova de eventual fraude à execução ou de eventual conluio entre o Executado e o Agravado, como bem consignado na r. decisão agravada”
(sic).

Ao fim, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 189062669.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência (Id. 198593676), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou ação de execução por quantia certa em face do Sr. Darci Scherer, baseada em um instrumento particular de confissão de dívida.

Durante a execução, foi identificado que o executado tinha um crédito anual de 37.000 sacas de soja com o Sr. José Thomé Prediger, ora agravado, decorrente da venda de imóveis rurais, de modo que o juízo
a quo
deferiu o arresto desses direitos creditórios.

No entanto, o agravado informou que os direitos creditórios haviam sido por ele cedidos antes do arresto. Após análise, o juízo considerou as cessões de crédito ineficazes e manteve a ordem de arresto, determinando que o ora agravado depositasse os créditos em juízo, sob pena de incorrer na prática de ato atentatório a dignidade da justiça e multa.

O agravado interpôs o Agravo de Instrumento nº. 1024595-97.2022.8.11.0000, com pedido de efeito suspensivo, para tentar afastar a determinação de depósito judicial dos valores.

O recurso de agravo foi julgado nesta Câmara, sob relatoria desta Desembargadora, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9º, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. “Nos termos dos arts. 129, § 9º, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020). A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado. Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - AI: 10245959720228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

O Sr. José interpôs Recurso Especial contra o acórdão, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, fundamentado na Súmula 07 do STJ. Diante dessa inadmissão, o agravante manejou agravo contra a decisão, resultando no encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que o Agravo de Instrumento está pendente de trânsito em julgado.

Diante da recusa do terceiro em cumprir a ordem judicial de depósito, a exequente-agravante solicitou o bloqueio dos valores em suas contas bancárias.

A Magistrada de origem, reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo agravado, majorou a multa para 15% (quinze por cento) do valor da causa e indeferiu o pedido de penhora de ativos em nome do mesmo, conforme restou consignado na decisão agravada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em exame, observa-se que intimado para efetuar o depósito judicial na data do vencimento da obrigação assumida perante o devedor (id. 36830769), o terceiro José Thomé Prediger compareceu aos autos informando a impossibilidade de cumprimento da ordem em decorrência da inexistência de crédito pertencente ao executado, visto que este cedeu seus direitos creditórios desde 30/03/2017 (id. 57101186). Na ocasião, juntou o Contrato Particular de Cessão Parcial de Crédito (id. 57102322) e Instrumento Particular de Aditivo Contratual com Prestação de Garantia Pessoal e Cessão de Crédito (id. 57102329).

Sobreveio então a decisão de id. 102996376, reconhecendo a existência de saldo remanescente e determinando a intimação do terceiro José Thomé Prediger para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, depositar em conta judicial vinculada aos autos, após deduzidos os valores das cessões de crédito realizadas à Vilson Miguel Vedana e Osmar Posser, o saldo remanescente e atualizado das parcelas “j” (vencida) e “k” (vincenda) do contrato de compra e venda de id. 36177750, com observância da cotação mercadológica do dia do vencimento de cada obrigação e até a quantia necessária para garantir o débito exequendo, sob pena de incorrer na prática de ato atentatório a dignidade justiça, na forma do art. 77, IV, c.c art. 772, II e art. 774, IV e parágrafo único do CPC e multa, fixada em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, nos termos do art. 77, § 2º do CPC. Inconformado, o terceiro interessado interpôs agravo de instrumento (id. 103581685), o qual foi desprovido, (id. 115839235).

Assim sendo, diante do desprovimento do agravo de instrumento, a decisão exarada em id. 102996376 deveria ter sido fielmente cumprida, o que não ocorreu.

Cumpre destacar que embora o terceiro interessado José Thomé Prediger tenha descumprido a ordem judicial, não se eximiu do dever à ele imposto, visto que a decisão de id. 102996376 foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1024595-97.2022.8.11.0040 (id. 115839235).

Dessa forma, diante do descumprimento da ordem judicial, fica caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual, desde já, MAJORO a multa imposta a José Tomé Prediger na decisão de id. 102996376, que CONSOLIDO em 15% do valor da causa, que como já mencionado na decisão supracitada, deverá ser paga em favor do credor/exequente, a quem compete buscar a satisfação na via própria.

Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de penhora de ativos em nome do terceiro interessado
e DETERMINO a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Por fim, válido ressalvar que incumbe ao exequente comprovar eventual fraude à execução, valendo-se da via adequada
(...)”

Contra essa decisão insurge-se a exequente-agravante, argumentando que, após ser intimado, o terceiro se torna depositário dos valores devidos pelo executado, com base nos arts. 790, III, 855, I, 856, § 2º, e 857, todos do CPC, além do art. 312 do Código Civil, devendo cumprir a ordem de depósito dos valores em juízo, e em caso de descumprimento, o bloqueio de seus ativos financeiros é admissível.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se ao acerto ou não da decisão que indeferiu o indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do terceiro interessado, ora agravado.

É cediço que a penhora pode recair sobre crédito que a parte executada eventualmente tenha com terceiro não integrante da lide. Nos termos do que prevê o art. 855 do CPC, uma vez efetuada a intimação do terceiro para que se abstenha de pagar ao credor (executado) e deposite em juízo a quantia devida, considerar-se-á feita a penhora. Veja-se:

"Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;"

Na mesma toada, importante colacionar à baila a redação dos arts. 856 e 857 do Código de Processo Civil,
ipsis litteris
:

“Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1º Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.

§ 2º O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.

§ 3º Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

§ 4º A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.

Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.

§ 1º O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora.

§ 2º A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.”

Todavia,
tal penhora não é lançada sobre os bens do terceiro, mas sim, sobre as receitas futuras que a parte executada terá quando da quitação de seu crédito
.

Ou seja, no caso dos autos, em vez de o agravado pagar o valor diretamente ao executado
DARCI SCHERER
, o terceiro recorrido realizará o depósito dos valores devidos a ele (Darci) em juízo e, com isso, o crédito da ora exequente será também satisfeito.

Assim, o terceiro interessado, ora agravado, é “
depositário da importância
” penhorada, por força das disposições dos arts. 855 e 856, §§1º e 2º, do CPC.

Ademais, como visto, o
caput
do art. 857 do CPC é expresso ao indicar que uma vez feita a penhora, e não tendo sido oferecido Embargos ou caso rejeitados, o exequente já fica sub-rogado nos direitos do executado, contudo, não confere a agravante o direito de impor ordens de constrição forçada aos terceiros nesta Execução, pois se tiver interesse deverá propor a ação que o devedor originário poderia fazer em busca do recebimento do seu crédito, pois a sub-rogação de direitos opera-se no campo da
legitimação ad causam
.

Logo, tendo a exequente-agravante se sub-rogado no crédito do executado junto ao terceiro interessado, aqui agravado, deveria contra esse deduzir pretensão executiva ou de cobrança nova, até porque, nos termos do art. 856, §2º, do CPC, ele somente se exonerará
“da obrigação depositando em juízo a importância da dívida”.

Assim, como imprescindível a constituição de nova demanda para constrição de bens do terceiro interessado/depositário, descaberia imediata penhora/bloqueio de seus bens.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS DE TERCEIRO DEVEDOR DO EXECUTADO – NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS – SUB-ROGAÇÃO DO CREDOR QUE SE OPERA AUTOMATICAMENTE – CAPUT DO ART. 857 DO CPC –
PEDIDO DE CONSTRIÇÃO FORÇADA – INVIABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo o caput do art. 857 do CPC ‘Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito’. Essa sub-rogação dá-se no campo da legitimidade ad causam, e por isso, caso o exequente deseje a obrigação forçada para o recebimento de crédito que o executado tem sobre terceiros, deverá propor Ação própria para esse fim.
”
(TJ-MT 10165487120218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA JUNTO A TERCEIROS
– CONFISSÃO, PELO TERCEIRO, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM RAZÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL –
CONSTITUIÇÃO DO TERCEIRO EM “DEPOSITÁRIO DA IMPORTÂNCIA” ( CPC, ART. 856, § 1º)– EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, PELO TERCEIRO, APENAS EM CASO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO MONTANTE DEVIDO À PARTE EXECUTADA – PEDIDO, PELOS EXEQUENTES, DE PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS EVENTUALMENTE REGISTRADOS EM NOME DO TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM VIRTUDE DA SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 857)–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de o terceiro devedor da parte executada ter confessado a existência da dívida junto àquela e, portanto, ter se tornado “depositário da importância”, nos termos do art. 856, § 1º, do CPC, não é possível a penhora de seus bens diretamente nos autos da ação de execução na qual o terceiro não figura, devendo os exequentes, para esse desiderato, ajuizar ação própria, até porque, nos termos do art. 857 do mesmo Código, ‘feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito’.”
(N.U 1016150-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Assim, apesar dos esforços argumentativos da empresa agravante, ratifico a conclusão de necessidade de ajuizamento de ação própria e consequente impossibilidade de imediato bloqueio/penhora de bens.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024